Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do crime de ameaça a conduta da ré que ameaça de causar mal injusto e grave à vítima, conforme indicado na denúncia, “por acreditar que a vitima havia retirado do muro do lote uma faixa que ela havia colocado, ameaçou-a com os seguintes dizeres: ‘Vou chamar alguém pra te espancar, se eu te ver mexendo ai de novo, sua puta’.”
2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, tanto pelo Termo Circunstanciado no 288/2019 - 20a DP e o Boletim de Ocorrência Policial no 8.614/2018 - 20a DP, quanto pela prova oral colhida em juízo, com destaque para o depoimento da própria ofendida e da testemunha ocular dos fatos, que confirmou a versão da vítima sobre o acontecido, de forma coerente e consistente, como destacado na sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.